Tribunal: TJDFT
Processo: 0707202-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0707202-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) THAIS RITA SCALIA AGRAVADO(S) QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Nos termos dos arts. 1.015 c/c 1.019 do CPC, diante da ausência de pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo, determinando a intimação da parte agravada para responder ao recurso. 2. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora